Tribunal: TJMT
Processo: 1003756-45.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003756-45.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE), WILLIAM BOTELHO THOMAZ DA SILVA - CPF: 047.219.271-00 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (99 POP) - DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DO CONTRATO – COMPARTILHAMENTO DE CONTA - EXCLUSÃO DEVIDA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil.

2. In casu, não foi demonstrada qualquer ilegalidade na conduta da Recorrente ao realizar o descredenciamento do Recorrido (motorista parceiro), tendo em vista que foi identificado o compartilhamento da conta, logo o motorista agiu em desacordo aos termos de uso, o que permite o bloqueio pela empresa, independentemente de notificação.

3. Não comprovada a ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais.

4. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamada
em face da sentença, através da qual foi dada
parcial procedência
à pretensão inicial, para condenar a requerida a indenizar o requerente por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da suspensão da sua conta de motorista no aplicativo 99 POP, de responsabilidade da empresa.

A Recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial, ao argumento de que a desativação do perfil do Recorrido se deu por descumprimento do contrato, inexistindo dever de indenizar.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023